Tribunal: STF
Processo: RE 72905
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ENTRE AMBOS INEXISTE INCOMPATIBILIDADE. II. SE O DISSIDIO SE LIMITOU
AO TEMA DOS JUROS COMPENSATORIOS E A DIVERGENCIA INVOCADA
DESAPARECEU, DESCABE O CONHECIMENTO DO EXCEPCIONAL (SÚMULA N. 286).
III. INCIDENCIA DA LEI N. 5 670/71. NÃO ENFOCADO NO RECURSO O
MOMENTO A PARTIR DO QUAL INCIDIRIA A CORREÇÃO MONETÁRIA, DESCABE SUA
APRECIAÇÃO, RELEGADA A FASE DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.